Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIDA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Dispensável a produção de prova oral para demonstrar a configuração do evento danoso se o acervo probatório contempla os documentos necessários ao bom julgamento do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Nos termos do art. 10 da Lei 9.099/95, não se admite a denunciação da lide no sistema dos Juizados Especiais. Poderá a instituição financeira se valer do direito de regresso, em ação autônoma, para recompor eventual prejuízo. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo ante a desnecessidade de denunciação à lide.

4. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. A autora, de acordo com o boletim de ocorrência, foi vítima do golpe do falso funcionário e permitiu ao fraudador, por meio da realização de procedimentos via telefone, o acesso à sua conta bancária.

6. De fato, cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese.

7. Na hipótese, todavia, essa conduta era inexigível diante do alto perfil de movimentação da parte autora. A análise dos extratos mostra as operações não eram atípicas e incompatíveis com transferências que normalmente realizada.

8. Nos três meses que antecederam o golpe, a autora fez transferências de valor superior àquelas decorrentes da fraude em uma única operação.

9. Esse cenário inviabiliza a ilação de que a instituição financeira dispunha de mecanismos para identificar as operações dissonantes e deflagrar o sistema de bloqueio.

10. O evento, no caso, decorreu de culpa exclusiva do terceiro fraudador e da própria autora que não atuou com a diligência inerente às operações bancárias via internet, circunstância que exclui a responsabilidade da instituição financeira.

11. Precedentes: (Acórdão 1373242, 07031265320218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1401113, 07047083320218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1639556, 07151681520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

12. Ademais, inquestionável a contribuição da autora para a eclosão do dano moral experimentado ao permitir o acesso dos fraudadores à conta bancária. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que o reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentada, por uma questão de coerência não pode ser compensada.

13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido. Relatório e voto em separado.

14. Sem custas ou honorários advocatícios.